Tribunal: TJMT
Processo: 0005784-42.2014.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005784-42.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LETICIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 030.316.046-28 (EMBARGANTE), GILBERTO JUTHS RISSATO - CPF: 363.566.629-72 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), LUZIVALDO PIRES DE SOUZA - CPF: 340.616.901-59 (EMBARGANTE), NELSON RODRIGUEZ TEIXEIRA - CPF: 328.232.319-00 (EMBARGADO), MANOELA CONTER DE SAO JOSE - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO SUFICIENTE. ARGUMENTO SOBRE AVERBAÇÃO DE MANEJO FLORESTAL. AUSÊNCIA DE POTENCIAL PARA INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel rural c.c indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar especificamente alegação de inadimplemento contratual decorrente de averbação de manejo florestal na matrícula do imóvel, supostamente em afronta a cláusula contratual.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamento jurídico autônomo e suficiente para a solução da controvérsia; 4. A lavratura de escritura pública definitiva exaure o contrato preliminar de compromisso de compra e venda, impedindo sua rescisão sem pedido específico de anulação do título público; 5. A ausência de enfrentamento específico de argumento incapaz de infirmar o fundamento decisório não configura omissão nos termos do art. 1.022 do CPC; 6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“
1. Não configura omissão a ausência de enfrentamento específico de argumento incapaz de infirmar fundamento autônomo e suficiente adotado pelo acórdão; 2. A lavratura de escritura pública definitiva exaure o contrato preliminar de compra e venda, inviabilizando sua rescisão sem pedido de anulação do título público
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração

opostos por
Letícia Ferreira de Souza e Luzivaldo Pires de Souza
em face do acórdão proferido por esta
Terceira Câmara de Direito Privado
, que, por unanimidade,
negou provimento à apelação cível
, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de
rescisão de contrato c.c indenização por danos materiais e morais
.

Sustentam os embargantes, a existência de
omissão no acórdão
, ao argumento de que o Colegiado não teria enfrentado tese relevante deduzida nas razões recursais, consistente na
suposta violação da Cláusula 16ª do Termo Aditivo Contratual
, a qual previa que a área rural objeto da negociação deveria ser transferida
livre de manejo florestal
.

Alegam que, após o desmembramento da área originária, a matrícula do imóvel passou a registrar
averbação de manejo florestal
, circunstância que, segundo afirmam, caracterizaria
inadimplemento contratual do vendedor
, por restringir a exploração econômica da propriedade e contrariar obrigação contratual expressa.

Defendem que tal questão foi suscitada de forma específica no recurso de apelação e seria
capaz de infirmar a conclusão adotada no

acórdão
, razão pela qual sustentam que sua ausência de enfrentamento configuraria omissão relevante, nos termos dos arts
.
1.022, II, e 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil
.

Diante disso, requerem o

acolhimento dos embargos declaratórios
, para que o colegiado se manifeste expressamente acerca: (i) do alcance da cláusula contratual que vedaria a transferência do imóvel com manejo florestal; (ii) da existência de averbação de manejo florestal na matrícula do imóvel; e (iii) das consequências jurídicas dessa circunstância para a caracterização do alegado inadimplemento contratual e para as conclusões adotadas no acórdão embargado.

O embargado apresentou contrarrazões no ID n. 348773371

sustentando a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado. Ao final, pugna pelo
não acolhimento dos embargos de declaração
, e a aplicação de
multa por caráter protelatório.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar
se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante
, por suposta ausência de enfrentamento do argumento relativo à
averbação de manejo florestal na matrícula do imóvel
,
em alegada violação à cláusula contratual que determinaria a transferência da área livre desse gravame.

Com efeito, a omissão apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios ocorre quando o julgador
deixa de apreciar questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício
, especialmente quando se trate de argumento
capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada no julgamento
,
nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

No caso em pauta, os embargantes sustentam que o acórdão não teria examinado especificamente a tese relativa à
existência de averbação de manejo florestal na matrícula do imóvel
, circunstância que, segundo afirmam, violaria obrigação contratual expressa prevista no termo aditivo firmado entre as partes.

Todavia, a análise sistemática do acórdão revela que a controvérsia foi solucionada mediante
fundamento jurídico autônomo e suficiente
, consistente no reconhecimento de que o
c
ontrato preliminar de compromisso de compra e venda foi exaurido pela posterior lavratura da escritura pública definitiva
, aceita expressamente pelos adquirentes e não impugnada por meio de pedido específico de anulação.

Deveras, o acórdão consignou que, uma vez celebrado o contrato definitivo por meio de escritura pública regularmente lavrada,
não é juridicamente possível rescindir o contrato preliminar sem prévia desconstituição do título público
, sob pena de violação aos limites objetivos da demanda e aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Esse fundamento processual, por si só,
mostra-se suficiente para manter a improcedência do pedido de rescisão contratual
, independentemente da análise pormenorizada de todos os argumentos deduzidos pelas partes acerca de eventuais irregularidades registrárias.

Logo, mesmo que o manejo florestal fosse discutido, ele
não afastaria o fundamento principal do acórdão, i
sso
não alteraria a conclusão jurídica adotada
,
porque a controvérsia foi resolvida com base em
impossibilidade processual de rescindir contrato preliminar exaurido, fundamento, autônomo e antecedente.

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão embargado examinou os elementos essenciais da controvérsia e concluiu pela inexistência de inadimplemento contratual relevante, destacando, ademais, que os adquirentes tinham
ciência da situação registral do imóvel à época da lavratura da escritura pública
, circunstância que atrai a incidência dos princípios da
boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
)
.

Dessa forma, ainda que não tenha havido enfrentamento específico da cláusula contratual mencionada pelos embargantes, a eventual análise do tema
não teria potencial para alterar a conclusão adotada no julgamento
,
uma vez que a improcedência do pedido decorreu de fundamento autônomo relacionado à própria estrutura jurídica do negócio celebrado pelas partes.

Assim, os embargos de declaração,

revelam
inconformismo com o resultado do julgamento
, pretendendo rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, finalidade que extrapola os limites da via estreita prevista no art. 1.022 do CPC.

Não se verifica, portanto,
qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado
, razão pela qual os aclaratórios não merecem acolhimento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026